Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719812-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAERTON DE CARVALHO AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face da r. decisão ID 234309038, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no. 0703989-83.2019.8.07.0018, proposto por LAERTON DE CARVALHO AGUIAR, ora exequente/agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra LAERTON DE CARVALHO AGUIAR, na qual alega, em suma, a nova Lei Distrital n. 7.481/2024, que alterou o regime remuneratório, absorvendo a "25a hora" no subsídio. Além disso, alega que o Requerente busca alterar indevidamente a natureza do título executado em sede de cumprimento de sentença. Requer inépcia da petição inicial e condenação por litigância de má-fé. A parte exequente não manifestou acerca da impugnação. DECIDO. O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) - estabeleceu a obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) 1) Preliminar de Inépcia da Petição Inicial Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela parte executada. Compulsando os autos, verifico que, embora a parte executada argumente que a narrativa dos fatos não conduz à conclusão apresentada e que a demanda versa sobre relação jurídica diversa, entendo que a petição inicial, em sua leitura integral, apresenta de forma suficiente os fatos constitutivos do direito alegado, permitindo à parte executada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A alegação de que a matéria deveria ser analisada sob a égide da Lei 7481/2024 e constituiria nova causa de pedir confunde o direito aplicável ao caso com a exposição dos fatos. A parte exequente trouxe a sua versão dos acontecimentos e o seu entendimento jurídico, sendo a adequação legal e a pertinência da causa de pedir matérias a serem analisadas no mérito da demanda, após a devida instrução processual e aprofundamento da cognição. Dessa forma, não se vislumbra a ausência de lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado, requisito essencial para o reconhecimento da inépcia, conforme o artigo 330, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2) Pedido de Condenação por Litigância de Má-Fé Indefiro o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, utilizando o processo para alcançar objetivo ilegal, procrastinatório ou causando prejuízo à parte adversa, enquadrando-se em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil. No presente caso, a apresentação da demanda, ainda que a parte executada discorde de seus fundamentos e conclusões, insere-se no exercício do direito de ação constitucionalmente garantido. Não se verifica, neste momento processual, a intenção maliciosa da parte exequente em distorcer a verdade dos fatos ou em utilizar o processo de forma abusiva. A discussão sobre a aplicabilidade de determinada legislação e a natureza da relação jurídica subjacente constitui matéria de mérito e não configura, por si só, litigância de má-fé. Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial e o pedido de condenação por litigância de má-fé. 1) Reestruturação da carreira sob o regime de subsídio, promovida pela Lei no 7481/2024, com o englobamento de adicionais, e a discussão sobre o cálculo da hora extra noturna O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio . Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal . Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição . Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4 . O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5 . Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única ( ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente . Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Grifei. Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. (...)" (grifos no original) Em suas razões recursais, o executado DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial, que garantiu aos servidores o recebimento da parcela denominada "25a hora" (hora extra noturna). Argumenta que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, absorveu a remuneração em parcela única e extinguiu o adicional noturno, tornando a obrigação inexigível. Afirma que a "25a hora" tinha como fundamento a hora noturna ficta e o adicional noturno, parcelas que foram extintas pelo novo regime remuneratório. Cita o Parecer no 272/2024-PGDF/PGCONS, que corrobora a tese de absorção da referida verba pelo subsídio. Alega que a manutenção da execução viola a legalidade, a jurisprudência e compromete a ordem e a economia públicas. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e o prosseguimento da execução e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo. Preparo dispensado, por se tratar o agravante de ente público (art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada gere risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Em análise preliminar, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida assecuratória pleiteada. A probabilidade do direito do agravante repousa nos argumentos fundados na alteração legislativa promovida pela Lei Distrital no 7.481/2024. O referido diploma legal instituiu o regime de subsídio para os integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço.” (grifos nossos) Conforme visto, a legislação retro transcrita estabelece que a remuneração será fixada em parcela única, "vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória", incluindo, de forma expressa, o adicional noturno como uma das parcelas compreendidas no subsídio e não mais devidas de forma autônoma. No caso dos autos, a parcela exequenda, denominada "25a hora", decorre de decisão judicial que se baseou na hora noturna ficta (prevista em norma infralegal) e no adicional noturno. Com a extinção do adicional noturno como rubrica autônoma e sua absorção pelo subsídio, há plausibilidade na tese de que o próprio fundamento jurídico da condenação deixou de existir, tornando-se a obrigação inexigível a partir da vigência da nova lei. Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de pagamento de valores que podem ser considerados indevidos em face da nova legislação. A eventual satisfação do crédito, de natureza alimentar, dificultaria sobremaneira o retorno dos valores aos cofres públicos em caso de provimento final do recurso, reconhecendo-se a inexigibilidade da obrigação. Assim, presentes os requisitos autorizadores, o deferimento do efeito suspensivo é medida prudente para resguardar o resultado útil do processo e evitar possível dano de difícil reparação. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, o processo originário. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 15:05:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora